Tribunal: TJPA
Processo: 0019641-12.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019641-12.2016.8.14.0401

APELANTE: NAILSON MIRANDA DA SILVA, LARISSA MAIARA BARBOSA VASQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONFIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NAILSON MIRANDA DA SILVA e LARISSA MAIARA BARBOSA VASQUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, II, do Código Penal, fixando-lhes as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e 24 dias multa para cada um.

Narra a inicial acusatória que
“(...) Consta do inquérito policial n° 00002/2016.100919-6 que, no dia 18 de agosto de 2016, por volta de 22h30min, a vítima Bruna Elaine Tenório Novais, estava no ponto de ônibus, localizado na estação da UFPA, Bairro Guamá, quando foi abordada pelos denunciados. Na ocasião, a denunciada, Larissa Maiara Barbosa Vasques, proferiu as seguintes palavras: “pega o celular, pega o celular!”. Ato contínuo, o denunciado, Nailson Miranda da Silva, mediante violência, arrancou das mãos da vítima o aparelho celular, marca Moto G, 3ª geração, cores branca e cinza. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 22 de setembro de 2016, id-13113839.

Aduzem os apelantes que inexistem provas de autoria delitiva ante a fragilidade dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual. Pretendem sua absolvição diante da ausência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/2/2025

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria do delito em comento restam comprovadas nos autos diante do auto de apreensão e apresentação, do auto de entrega, id-13113713, e diante da prova testemunhal colhida no decorrer da instrução processual.

A vítima, BRUNA ELAINE TENÓRIO NOVAIS, em juízo, id-13113858, afirmou que: “
estava na parada de ônibus quando foi abordada por três pessoas, dois homens e uma mulher, que lhe roubaram o celular; que eles disseram que estavam armados e empreenderam fuga após o crime, mas foram capturados por policiais militares logo em seguida; que reconheceu os acusados na delegacia de polícia
; que seu aparelho celular foi recuperado e que um dos autores do crime é alto, magro e negro e que a mulher era alta, de cabelo liso e comprido, magra e negra; que quem levou o telefone foi o rapaz; que eles estavam assaltando várias pessoas, tipo ‘arrastão’, que foi até a delegacia de polícia juntamente com os policiais e os acusados, na viatura .”

As testemunhas LUCRÉCIO DA SILVA TEIXEIRA e EDINEUTON SANTOS WANDERLEY foram uníssonos em declarar, ids-13113874 e 13113866, que foram acionados via rádio e lhes foi repassada a informação de que estava ocorrendo um arrastão na parada de ônibus da UFPA; que ao chegarem ao local, depararam-se com os assaltantes correndo em fuga; que diante dessa situação, conseguiram deter os acusados ainda na posse do celular roubado, tendo a vítima reconhecido os autores do crime.

O ora apelante NAILSON, em juízo, negou a autoria delitiva e a recorrente LARISSA foi declarada revel.

Por sua vez, a vítima relatou com detalhes a ação criminosa e a prisão dos réus ocorrida logo após a prática do delito, bem como relatou que os réus, no momento do crime, disseram que estavam armados. Ademais, seus relatos são harmônicos e coerentes com as afirmações dos policiais militares que realizaram o flagrante.

As testemunhas, policiais militares LUCRÉCIO e EDINEUTON reconheceram o réu Nailson presente à audiência.

A seguir colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...). 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

(...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, não há que se falar em negativa de autoria, razão pela qual afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DA RECORRENTE LARISSA MAIARA BARBOSA VASQUES.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante do art. 65, I, do CP, bem como a não redução da pena abaixo do mínimo legal, fundamentada na Súmula n° 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II
,
do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, ressalto que 1/3 de 10 dias multa corresponde a 13 dias multa. Desta forma, corrijo aqui o erro material existente no
decisum
, passando a pena definitiva ser de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

DO APELANTE NAILSON MIRANDA DA SILVA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante do art. 65, I, do CP, bem como a não redução da pena abaixo do mínimo legal, fundamentada na Súmula n° 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II
,
do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, ressalto que 1/3 de 10 dias multa corresponde a 13 dias multa. Desta forma, corrijo aqui o erro material existente no
decisum
, passando a pena definitiva ser de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, corrijo o erro material havido na sentença com relação à pena de multa fixada a ambos os recorrentes, mas nego provimento ao recurso, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025